Tribunal: TJDFT
Processo: 0025141-76.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO PERIGO COMUM E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (UMA VÍTIMA) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VÍTIMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela Acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu, em razão de desentendimento por causa de uma mulher, em meio a uma festa com inúmeras pessoas, efetuou os disparos que ocasionaram a morte de uma vítima e lesões corporais em outras duas, que não morreram em razão de não terem sido alvejadas em local de letalidade imediata e do pronto atendimento médico, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e do artigo 121, § 2o, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.